Tribunal: STF
Processo: HC 92737
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO
   PREVENTIVA. RÉUS PRONUNCIADOS POR HOMICÍDIO TRIPLAMENTE
   QUALIFICADO E POR TENTATIVA DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE
   FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA:
   OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DEFERIDO.
1.      A
   jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal afasta a
   prisão preventiva que se funda na gravidade abstrata ou concreta
   do delito imputado, definido ou não como hediondo.
2.      Habeas
   corpus deferido.